Tribunal: STF
Processo: ARE 1322775
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SERVIDOR PÚBLICO – PRELIMINAR DE JULGAMENTO ULTRA PETITA REJEITADA.
    SERVIDOR INTEGRADO NOS QUADROS DO SERVIÇO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE ARACAJU INICIALMENTE NO CARGO DE VIGIA, MODIFICAÇÃO, PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 113/2012, PARA CARGO DE GUARDA AUXILIAR QUE NÃO POSSUE ATRIBUIÇÕES DISTINTAS DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL.
    DESVIO DE FUNÇÃO COMPROVADO – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS QUE DEMONSTRARAM QUE O SERVIDOR FOI ADMITIDO PARA O CARGO DE VIGIA, MAS ATUA NA FUNÇÃO DE GUARDA MUNICIPAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 378 DO STJ.
    DIREITO ÀS DIFERENÇAS SALARIAIS E REFLEXOS – PERCEPÇÃO DE REMUNERAÇÃO DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL – PAGAMENTO DE RETROATIVOS DO NÍVEL GM-1 – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO ACERCA DO EVENTUAL DIREITO À EVOLUÇÃO VERTICAL – AVANÇO HORIZONTAL DEFERIDO EM RAZÃO DA COMPROVAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO (LETRA D) – SENTENÇA QUE FIXOU CORRETAMENTE A ABRANGÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS DEVIDAS NO CASO CONCRETO.
    FIXAÇÃO DE TERMOS INICIAIS DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA QUE NÃO MERECEM REVISÃO – MANUTENÇÃO, IN TOTUM, DA SENTENÇA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE DE JUSTIÇA SERGIPANA.
    RECURSOS CONHECIDOS E, REJEITADA A PRELIMINAR, DESPROVIDOS – DECISÃO UNÂNIME.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O debate sobre as supostas inconstitucionalidades das disposições legais sobre vinculação dos antigos Vigias e Vigilantes à Guarda Municipal, a partir da criação do Cargo de Guarda Auxiliar e definição de atribuições destes últimos, não tangencia a questão efetivamente relevante neste julgamento que é: o fato de o demandante efetivamente atuar em atividades do cargo de Guarda Municipal e possuir o direito a percepção de verba salarial de acordo com esta situação.
    Frise-se que não se acolhe, nesta assentada, a pretensão da municipalidade de se esquivar das suas obrigações a partir da premissa de irregularidades administrativas que a própria entidade deu causa, circunstância que evidencia a indevida utilização de força de trabalho de que necessitava sem promover concursos públicos e nomeações suficientes para atender às suas demandas.
    É clara a ocorrência do desvio de função, inclusive de maneira institucionalizada, bastando verificar o vasto arcabouço legislativo que tratou dos servidores municipais que laboram nas funções correlatas de guarda municipal, mas não há o pagamento adequado aos agentes públicos explorados, de modo que a eventual convalidação da tese do requerido de que os servidores na situação do requerente ou deveriam ser exonerados ou, ao menos, mantidos estagnados com remuneração não correspondente à atividade exercida, daria ensejo a famigerado enriquecimento ilícito da Administração Pública.
    O autor é servidor do Município de Aracaju, admitido antes da promulgação da Constituição Federal de 1988 e, embora enquadrado na Administração Pública como Guarda Auxiliar, tem exercido as mesmas atividades dos Guardas Municipais de Aracaju.
    (...)
    Destarte, não merece acolhimento o argumento do ente municipal de que há impossibilidade de deferimento da mesma remuneração a servidores de carreiras distintas, com fulcro na isonomia, bem como inexiste violação ao disposto na Súmula 339 do STF e artigo 37, incisos X e XIII, da Constituição Federal, os quais dispõem que não cabe ao Poder Judiciário conceder aumento de vencimentos a servidores públicos sob o argumento de aplicação da isonomia salarial, tendo em vista que restou caracterizado o desvio de função.
    (...)
    Sendo assim, é indubitável o desvio de função da autora/apelada, fazendo jus ao recebimento das diferenças salariais, nos termos da Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça, ad litteram:
    “Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.” (Súmula 378, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 24/05/2013, DJe 05/05/2009).
    (...)
    Aliás, apenas a título argumentativo, sobre o reenquadramento do servidor para o cargo de Guarda Municipal o Supremo Tribunal de Federal firmou o entendimento de que é permitido o pagamento dos salários no valor do cargo efetivamente trabalhado, sendo impossível, contudo, o reenquadramento do servidor para este cargo uma vez que não houve aprovação em concurso público, mesmo que a investidura tenha ocorrido anteriormente à CF/88:
    (...)
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente